Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701376-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, ora agravante, contra decisão que indeferiu a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça concedida ao agravado, no PJe 0711298-98.2018.8.07.0016. O agravante afirma que a simples afirmação de insuficiência de recursos, per se não atrai os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que o agravado é proprietário de bens passíveis de penhora, portanto, o agravado não pode ser considerado juridicamente pobre, sendo que a revogação do benefícios é medida que se impõe. Não há pedido de concessão do efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito